Tribunal: STF
Processo: AI 515927
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivos
constitucionais tidos por violados não examinados pelo acórdão
recorrido, nem objeto dos embargos de declaração opostos: incidência
 das Súmulas 282 e 356.
2. Recurso extraordinário:
inadmissibilidade: questão restrita à legislação infraconstitucional
 pertinente ao caso: alegada violação ao texto constitucional que,
se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
mutandis, da Súmula 636.